Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027499-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 631.852.611-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTE. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Maria Madalena Pereira de Souza, com o objetivo de sanar suposta contradição no acórdão que, por unanimidade, afastou a prescrição quanto à cobrança de tarifas de água e esgoto pela Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP. O embargante alega que, embora o Tribunal tenha reconhecido o Termo de Confissão de Dívida, aplicou o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil para dívidas não tributárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão recorrido, tendo em vista a alegação de que o prazo prescricional seria decenal e estaria previsto no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição ou omissão no acórdão. O Tribunal aplicou corretamente o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerando a natureza não tributária da dívida.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme importada consolidada no Superior Tribunal de Justiça. O inconformismo da parte recorrente com o resultado desfavorável não justifica a oposição de embargos de declaração.

4. Dispositivo e tese

5. Rejeitados os embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido impede a recepção dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 .

Jurisprudência relevante relevante: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/12/2009 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Maria Madalena Pereira de Souza
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
,
afastando a prescrição.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi contraditório, porque em que pese tenha reconhecido o Termo de Confissão de Dívida assinado pela Ré, asseverou que, por não ser dívida tributária, seria aplicável o prazo geral de dez anos previsto no Código Civil.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 227104161.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Maria Madalena Pereira de Souza
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
,
afastando a prescrição.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porque em que pese tenha reconhecido o Termo de Confissão de Dívida assinado pela Ré, asseverou que, por não ser dívida tributária, seria aplicável o prazo geral de dez anos previsto no Código Civil.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto pela Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto condutor destacou que, aplica-se ao caso, o prazo decenal, previsto no artigo 206 do Código Civil. Veja-se:

“[...] Na hipótese, verifica-se que as alegações da parte recorrente merecem acolhimento, pois ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. Veja-se:

Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Ademais, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DO DEVEDOR. 1. No julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
No entanto, essa orientação não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932. 2. Com efeito, no julgamento do mencionado precedente representativo de controvérsia, esta Corte Superior não enfrentou a questão jurídica sob a ótica da natureza jurídica do devedor, a qual deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a ressalva expressamente contida no art. 205 do Código Civil. 3.
Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932 ( REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, considerando que o termo de confissão de dívida foi pactuado em 16/11/2015, não há falar em prescrição. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Maria Madalena Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024